Tribunal: TJMT
Processo: 0001374-83.2015.8.11.0021
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001374-83.2015.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições de Melhoria]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCILA JOANA ZANCHET - CPF: 362.597.301-44 (RECORRIDO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), LUCILA JOANA ZANCHET & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.923.236/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI - CPF: 468.326.100-68 (ADVOGADO), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PROGRAMA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA – INEXISTÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE DO CONTRIBUINTE – PLEITO DE NULIDADE E RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – TESE DE AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA COMPULSÓRIA – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DISFARÇADA – NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VALORIZAÇÃO INDIVIDUAL DO IMÓVEL – COBRANÇA ESTIMADA – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 81 E 82 DO CTN – ÔNUS DO ENTE PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Municipal nº 813/2005 institui verdadeira contribuição de melhoria, travando-se, portanto, de relação de natureza jurídica tributária entre as partes, independentemente da anuência do contribuinte no Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento.

A exigência do tributo, pois, dado o regramento próprio da contribuição de melhoria, somente é possível depois da finalização da obra e desde que reste verificada a existência de valorização imobiliária que ela tenha provocado.

Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “sem valorização imobiliária decorrente de obra pública não há contribuição de melhoria, porque a hipótese de incidência desta é a valorização e a sua base de cálculo é a diferença entre os dois momentos: o anterior e o posterior à obra pública, vale dizer o “quantum” da valorização imobiliária” (STF, 2ª Turma, Recurso Extraordinário 114.069-1/SP, julgado em 30.09.1994, DJ 02.05.1994, p. 26.171).

Não se pode cobrar contribuição de melhoria com base unicamente no valor da obra e sem a demonstração da valorização, cujo ônus é do ente público.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para o fim de declarar a nulidade dos créditos tributários oriundos de contribuição de melhoria relativas ao imóvel dos promoventes e a condenou a restituir a eles os valores pagos indevidamente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para o fim de declarar a nulidade dos créditos tributários oriundos de contribuição de melhoria relacionados aos imóveis descriminados pela autora, com esteio nos artigos 145, inciso III, da CR/88, regulamentado nos artigos 81 e 82, do Código Tributário Nacional e, por conseguinte, determinar a restituição dos valores pagos indevidamente, limitando-se à somatória dos comprovantes de pagamento colacionados às fls. 31/41 dos autos, observada a prescrição quinquenal.

A título de sucumbência, com fundamento no art. 85, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, CONDENA-SE o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em razão disso, JULGA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de as partes celebraram entre si verdadeiro contrato de prestação de serviços materializado no “Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento para com o Município de Água Boa” visando a implantação de pavimentação asfáltica na frente do imóvel dos promoventes, de modo que faz jus à contraprestação.

Argumentou que a Lei Municipal n. 813/05 instituiu um plano de pavimentação comunitária de diversos logradouros públicos, sob pressuposto lógico de que a parcela significativa daqueles interessados que aderissem voluntariamente a tal programa, prevendo apenas subsidiariamente a instituição de contribuição de melhoria para os não aderentes.

Alegou que, no caso dos autos, houve adesão dos promoventes, que firmaram termo de confissão de dívida e aderiram ao parcelamento, não havendo ato ilícito.

Ao final, requereu a reforma da sentença recorrida para o fim de julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, se manifestou pela inexistência de interesse a justificar sua intervenção.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

O caso posto a julgamento se refere à legalidade da cobrança, ainda que por meio da adesão a termo de confissão de dívida, de valores relativos a implantação de asfaltamento. O ente público entende possível, por se tratar de previsão em norma municipal e ter havido adesão; a parte promovente alega que se trata de contribuição de melhoria disfarçada.

Sabe-se que a análise da cobrança de verbas tributárias ou de serviços a serem prestados deve se atentar para a sua natureza jurídica, independentemente do nome a ela atribuído.

Dispõem os artigos 81 e 82, ambos do Código Tributário Nacional, o seguinte:

Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.

Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos:

I - publicação prévia dos seguintes elementos:

a) memorial descritivo do projeto;

b) orçamento do custo da obra;

c) determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição;

d) delimitação da zona beneficiada;

e) determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas;

II - fixação de prazo não inferior a 30 (trinta) dias, para impugnação pelos interessados, de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior;

III - regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua apreciação judicial.

§ 1º A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra a que se refere a alínea c, do inciso I, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização.

§ 2º Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, na medida em que prolatada de acordo com as provas produzidas, bem como fundamentada em jurisprudência consolidada, inclusive do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Aliás, conforme fundamentou o magistrado em sentença, vários outros casos idênticos foram julgados na Comarca de Origem e foram objeto de recurso ao E. Tribunal de Justiça, o qual manteve o reconhecimento de que “o termo de confissão de dívida, em regra, possui natureza de contrato administrativo.

Todavia, verifica-se no caso em tela que o Município efetivamente instituiu contribuição de melhoria disfarçada através de termo de adesão a plano comunitário, bem como pretendeu a cobrança destes valores com base unicamente no custo da obra, conforme a testada do imóvel, o que não é admissível”.

Cito trecho da sentença na qual o magistrado de origem justifica e cita os códigos dos processos que se convertem em precedentes já julgados no mesmo sentido, não se podendo instituir, ainda que disfarçada por meio de termo de confissão de dívida, contribuição de melhoria:

Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso em casos análogos decidiu da mesma forma, conforme se verifica dos processos de código n. 82040, 82348, 83771, 84021, 84327, 84964, cujo trâmite ocorreu nesta Segunda Vara.

Sobre a alegação de voluntariedade do pagamento referente aos aderentes do Plano de Pavimentação, o que destoaria de uma das características do tributo, qual seja a compulsoriedade, destaca-se que o Processo de Formalização n. 001/2012 (fl. 134) assim consignou:

"Ficam os senhores proprietários, não aderentes ao Programa Municipal de Pavimentação Comunitária, COMUNICADOS que a cobrança do tributo devido será objeto de lançamento tributário, a título de CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA.”

Assim, resta cristalino que se trata de uma prestação pecuniária, pois quem não adere ao programa é obrigado a efetuar o pagamento da chamada contribuição de melhoria, não havendo voluntariedade alguma, evidenciando-se a natureza de tributo, ainda que ausentes os aspectos de sua formação.

Com efeito, considerando que o requerido não observou todos os requisitos formais atinentes à instituição válida da exação em destaque, especificamente quanto à ausência de demonstração de critérios específicos e individualizados de cada, imóvel aptos a comprovarem a valorização imobiliária, mostra-se de rigor a procedência da demanda do requerente, de modo a nulificar o lançamento realizado.

De fato, há precedentes no âmbito do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre a matéria, inclusive relativa ao mesmo serviço – afastamento – e a mesma Comarca, conforme cito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – ANÁLISE COM BASE NO CONTEXTO PROBATÓRIO E NOS DISPOSITIVOS LEGAIS APLICÁVEIS AO CASO – ART. 128, CPC - PROGRAMA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA – INEXISTÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE DO CONTRIBUINTE - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA COMPULSÓRIA – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DISFARÇADA – RELAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA ENTRE AS PARTES – INEXISTÊNCIA DE VALORIZAÇÃO INDIVIDUAL DOS IMÓVEIS APÓS TERMINO DA OBRA – COBRANÇA COM BASE EM ESTIMATIVA – ILEGALIDADE – DESOBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 81 E 82 DO CTN - ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RESPECTIVO PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE. Ao Julgador é dado o direito de fundamentar a sentença de acordo com as provas que entender pertinentes e com seu convencimento, bastando, apenas, solucionar a lide de forma fundamentada, aplicando o Direito, não havendo falar em sentença extra petita.
A Lei Municipal nº 813/2005 buscou instituir, na verdade, uma típica contribuição de melhoria, travando-se, portanto, uma relação de natureza jurídica tributária entre as partes, independentemente da anuência do contribuinte no Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento. A exigência do tributo somente com prévia demonstração da valorização do imóvel, mediante rateio do custo da obra, como limite do lançamento, não obedece aos ditames legais, sendo, portanto, ilegítimo
. A comprovação da existência de valorização imobiliária compete ao ente tributante. Assim, a contribuição de melhoria somente pode ser cobrada depois que a obra esteja pronta e desde que reste verificada a existência de valorização imobiliária que ela tenha provocado. A irresignação do Município acerca da revogação do benefício da assistência judiciária deferido à autora, não merece prosperar, haja vista que que não restou demonstrando a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão do benefício. Nos termos do art. 21, caput, do CPC, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados.(Ap 51996/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/06/2015, Publicado no DJE 29/06/2015)

Com efeito, a Lei Municipal nº 813/2005 institui verdadeira contribuição de melhoria, travando-se, portanto, de relação de natureza jurídica tributária entre as partes, independentemente da anuência do contribuinte no Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento.

A exigência do tributo, pois, dado o regramento próprio da contribuição de melhoria, somente é possível depois da finalização da obra e desde que reste verificada a existência de valorização imobiliária que ela tenha provocado.

Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “sem valorização imobiliária decorrente de obra pública não há contribuição de melhoria, porque a hipótese de incidência desta é a valorização e a sua base de cálculo é a diferença entre os dois momentos: o anterior e o posterior à obra pública, vale dizer o “quantum” da valorização imobiliária” (STF, 2ª Turma, Recurso Extraordinário 114.069-1/SP, julgado em 30.09.1994, DJ 02.05.1994, p. 26.171).

Não se pode cobrar contribuição de melhoria com base unicamente no valor da obra e sem a demonstração da valorização, cujo ônus é do ente público, de modo que a sentença deve ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o Ente Público ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021